Tribunal: TJDFT
Processo: 0001486-72.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DO RÉU. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MULTIPLICIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA E TRANSPOSIÇÃO PARA A PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE ACRÉSCIMO À PENA-BASE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. UM RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. OUTRO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O apenado não ostenta interesse recursal em buscar, em sede de apelação, providência já concedida na sentença, razão pela qual não se conhece desta parte do apelo.
2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.
3. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório produzido nos autos e apresenta reconhecimento firme e seguro do autor do crime.
4. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado.
5. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo à 1/8 (um oitavo) da quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base.
6. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações”. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).
7. Mantém-se o regime inicial semiaberto, diante dos ditames do art. 33, § 2o, b, do Código Penal, uma vez que a pena aplicada não é superior a 8 (oito) anos, o réu primário e desfavoráveis apenas as circunstâncias do crime.
8. Um recurso conhecido em parte e desprovido; outro apelo conhecido e parcialmente provido.